Tribunal: TJPA
Processo: 0008090-32.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008090-32.2011.8.14.0006

APELANTE: DORILDES LISBOA BRITO, JOAO ADJARME BRITO, EDIVAN ASSUNCAO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que não conheceu de seu Agravo Interno, nem do Agravo Interno dos demais recorrentes, e negou provimento ao recurso do BANCO ITAUCARD S/A. A Embargante alega contradição no acórdão quanto à suposta aquiescência à decisão monocrática recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à aquiescência da Embargante à decisão monocrática que, posteriormente, foi alvo de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição no acórdão embargado, que enfrentou todos os pontos levantados pelas partes e apresentou fundamentação suficiente para sustentar a decisão.

4.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses das partes, especialmente quando já encontra motivo suficiente para formar seu convencimento, não havendo vício de fundamentação.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadequados para revisar temas ou teses previamente analisados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não se admite a utilização de Embargos de Declaração para rediscutir matéria de mérito já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008090-32.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

EMBARGANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADA: CAMILA MORAES RÊGO – OAB/PE 33.667

EMBARGADOS: BANCO ITAUCARD S/A e EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO.

ADVOGADOS: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638 e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
,
em face do acórdão de

ID. 20403748, que

não conheceu do Recurso de Agravo Interno de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS; não conheceu do Recurso de Agravo Interno de EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO e 3. conheceu do recurso de BANCO ITAUCARD S/A, e negou-lhe provimento.

Na fala dos integrativos de ID. 21049317,
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
anuncia que

o acórdão embargado supostamente incorreu em contradição quanto a suposta aquiescência da Embargante à decisão monocrática alvo do Agravo Interno, o que acabou por incorrer em seu não conhecimento.

Intimados a contraminutar pelo ID. 21062025, houve oferecimento de resistência recursal ao ID. 21262677.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008090-32.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

EMBARGANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADA: CAMILA MORAES RÊGO – OAB/PE 33.667

EMBARGADOS: BANCO ITAUCARD S/A e EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO.

ADVOGADOS: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638 e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Aliás, é digno de nota que, s
ob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

In casu,
quando a Embargante alega suposta contradição quanto a suposta anuência com a decisão monocrática que depois, virou alvo de sua irresignação em sede de Agravo Interno, na verdade, quer rediscutir a tese da preclusão, o que por sua vez, está impossibilitada na estreita via dos Aclaratórios.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como contraditório, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Aqui chamo a atenção da Embargante! Palavras tem poder! Se a Decisão monocrática proferida ao ID. 16663523 não lhe atendia, não deveria ter dito em contrarrazões ao recurso da outra parte, que esta deveria ser mantida, que não merecia reforma. Tomada a conduta, operou-se a preclusão que atraiu o não conhecimento de seu recurso, doravante mantida e reafirmada.
Admoesto a parte
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, sobre sua conduta processual despida de cooperação.

Em assim sendo, diante da inexistência de contradição
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024